Tribunal: TJDFT
Processo: 0731256-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EXTINÇÃO UNILATERAL. ART. 14 DA RESOLUÇÃO N. 195/2009 DA ANS. PACIENTE EM TRATAMENTO DE QUADRO PSIQUIÁTRICO GRAVE. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra a Central Nacional Unimed – Cooperativa Central e Allcare Administradora de Benefícios em Saúde Ltda. (processo n. 0709274-60.2023.8.07.0004), indeferiu a tutela provisória vindicada na petição inicial, consubstanciada na pretensão de restabelecimento imediato do contrato de assistência à saúde coletivo firmado entre as partes.
2. Se a própria recorrente pediu a exclusão da ré Unimed Planalto Cooperativa de Trabalho Médico do polo passivo do feito de origem, o que foi acolhido pelo Juízo a quo por meio da decisão de ID origem 168544687, é imperioso concluir pela inexistência de seu interesse recursal em relação aos pedidos formulados contra a aludida operadora de plano de saúde. Recurso parcialmente conhecido.
3. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. Na espécie, não estão esclarecidos os fundamentos e circunstâncias da extinção unilateral do contrato de plano de saúde firmado entre as partes. Sequer se observa, ao menos neste instante processual, a disponibilização à consumidora de outro plano ou seguro com as mesmas especificações do anteriormente contratado, à luz dos termos da Resolução Consu n. 19/1999. É prudente, assim, conceder a tutela provisória pleiteada pela parte autora, ora agravante, na petição inicial, para restabelecer os efeitos do contrato de assistência à saúde firmado entre as partes, até melhor e mais aprofundada análise do feito de origem.
5. A agravante apresenta quadro patológico psiquiátrico grave, devidamente atestado pelos relatórios médicos de ID 166636098, que informam, dentre outros aspectos, que a paciente está em acompanhamento especializado desde 2/1/2022, no Hospital Nossa Senhora de Aparecida de Goiânia, e faz uso de medicação de uso controlado, para tratamento de “depressão grave”, com “possibilidade de internação em hospital psiquiátrico”. Os reportados relatórios médicos são claros ao assentar, a um só tempo, a gravidade do quadro psiquiátrico apresentado pela paciente e o fato de que esta já estava sendo submetida a tratamento médico em período anterior à extinção unilateral do contrato de assistência à saúde.
6. É prudente conceder a tutela provisória pleiteada pela autora, ora agravante, com a finalidade de restabelecer os termos do contrato de assistência à saúde firmado entre as partes, até análise final do feito de origem, permitindo-se a continuidade do seu tratamento médico, com a finalidade de evitar risco à integridade física e psíquica da contratante. Precedentes deste e. Tribunal.
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.